Tribunal: TJMT
Processo: 1085243-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EXAME LABORATORIAL. FALSO POSITIVO PARA HIV EM GESTANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por laboratório (AFIP) contra acórdão que omitiu a análise de seu recurso inominado, tendo apreciado apenas o recurso do Município de Cuiabá. Na origem, trata-se de ação indenizatória em que gestante recebeu resultado "reagente" para HIV, sendo submetida a protocolos de urgência e tratamento antirretroviral por quinze dias até a confirmação do falso positivo, resultando em condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em sanar a omissão quanto ao recurso da embargante e, no mérito recursal, definir se a emissão de resultado falso positivo para HIV em gestante, sob a justificativa de previsibilidade técnica, afasta a responsabilidade objetiva do laboratório e o dever de indenizar pelo abalo emocional sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil dos laboratórios de análises clínicas é objetiva, fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se como uma obrigação de resultado na entrega de diagnósticos precisos.
4. Embora o "falso positivo" possa ser uma limitação técnica inerente ao método em gestantes, o defeito do serviço caracteriza-se pelo manejo inadequado do resultado e pela ausência de suporte informativo que minimizasse o sofrimento psíquico da paciente, que foi submetida a tratamento severo e angústia extrema quanto à saúde do feto.
5. O dano moral, em casos de diagnósticos equivocados de doenças graves e estigmatizantes como o HIV, é considerado in re ipsa, prescindindo de prova do abalo, sendo o valor de R$ 15.000,00 condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos para integrar o acórdão e, no mérito, recurso inominado da AFIP conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os laboratórios de análises clínicas respondem objetivamente pelos danos causados em virtude de diagnósticos incorretos, uma vez que a prestação desse serviço caracteriza obrigação de resultado.
2. A entrega de resultado falso positivo para HIV a gestante, sem a devida cautela na comunicação e suporte, enseja dano moral in re ipsa, dada a gravidade da doença e o intenso abalo emocional gerado pela possibilidade de transmissão vertical ao feto.
3. A condenação anterior em favor do cônjuge da vítima direta não configura bis in idem, pois o dano sofrido pela paciente é personalíssimo, enquanto o do parceiro é reflexo (por ricochete), tratando-se de esferas jurídicas autônomas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 2o, 3o e 14; CPC, art. 1.022, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.349/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/03/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.583.504/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/09/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085243-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - CNPJ: 47.673.793/0040-80 (RECORRENTE), BRUNA DI RENZO SOUSA BELO registrado(a) civilmente como BRUNA DI RENZO SOUSA BELO - CPF: 339.209.688-16 (ADVOGADO), SCARLET KALLINY DO NASCIMENTO - CPF: 862.140.945-32 (ADVOGADO), KATIUSCIA VEIGA DA SILVA - CPF: 217.377.268-66 (ADVOGADO), CHRISTIAN YEA MING CHOW - CPF: 366.265.868-23 (ADVOGADO), CAROLINA DA ROSA VERISSIMO - CPF: 096.964.016-12 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA BABICZ DOS SANTOS - CPF: 062.964.191-98 (RECORRIDO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EXAME LABORATORIAL. FALSO POSITIVO PARA HIV EM GESTANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por laboratório (AFIP) contra acórdão que omitiu a análise de seu recurso inominado, tendo apreciado apenas o recurso do Município de Cuiabá. Na origem, trata-se de ação indenizatória em que gestante recebeu resultado "reagente" para HIV, sendo submetida a protocolos de urgência e tratamento antirretroviral por quinze dias até a confirmação do falso positivo, resultando em condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em sanar a omissão quanto ao recurso da embargante e, no mérito recursal, definir se a emissão de resultado falso positivo para HIV em gestante, sob a justificativa de previsibilidade técnica, afasta a responsabilidade objetiva do laboratório e o dever de indenizar pelo abalo emocional sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil dos laboratórios de análises clínicas é objetiva, fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se como uma obrigação de resultado na entrega de diagnósticos precisos.

4. Embora o "falso positivo" possa ser uma limitação técnica inerente ao método em gestantes, o defeito do serviço caracteriza-se pelo manejo inadequado do resultado e pela ausência de suporte informativo que minimizasse o sofrimento psíquico da paciente, que foi submetida a tratamento severo e angústia extrema quanto à saúde do feto.

5. O dano moral, em casos de diagnósticos equivocados de doenças graves e estigmatizantes como o HIV, é considerado
in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo, sendo o valor de R$ 15.000,00 condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos acolhidos para integrar o acórdão e, no mérito, recurso inominado da AFIP conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os laboratórios de análises clínicas respondem objetivamente pelos danos causados em virtude de diagnósticos incorretos, uma vez que a prestação desse serviço caracteriza obrigação de resultado.

2.

A entrega de resultado falso positivo para HIV a gestante, sem a devida cautela na comunicação e suporte, enseja dano moral
in re ipsa
, dada a gravidade da doença e o intenso abalo emocional gerado pela possibilidade de transmissão vertical ao feto.

3.

A condenação anterior em favor do cônjuge da vítima direta não configura
bis in idem
, pois o dano sofrido pela paciente é personalíssimo, enquanto o do parceiro é reflexo (por ricochete), tratando-se de esferas jurídicas autônomas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 2o, 3o e 14; CPC, art. 1.022, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.349/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11/03/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.583.504/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/09/2020.

R E L A T Ó R I O

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA – AFIP contra o acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo a sentença que condenou ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais ajuizada por MARIA FERNANDA BABICZ DOS SANTOS, gestante, que durante exames de rotina do pré-natal realizado na rede pública municipal obteve resultado "reagente" para HIV, processado pelo laboratório corréu AFIP. O diagnóstico, tratado como definitivo pela equipe médica, gerou encaminhamento para tratamento antirretroviral e acompanhamento psicológico de urgência. Cerca de quinze dias depois, novos exames confirmaram tratar-se de falso positivo. A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 15.000,00, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado e no defeito na prestação do serviço de saúde.

Nos embargos de declaração, a AFIP aponta omissão absoluta do acórdão quanto ao seu próprio recurso inominado, interposto tempestivamente em 30/09/2025 (ID 209766530 dos autos de origem), acompanhado de preparo regular, o qual não foi submetido à apreciação do Colegiado quando do julgamento realizado entre 03 e 05 de março de 2026, que apreciou apenas o recurso do Município de Cuiabá.

Nas razões do seu recurso inominado, a AFIP sustentou, em síntese: (i) incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial; (ii) responsabilidade subjetiva do laboratório, com ausência de culpa comprovada; (iii) cumprimento integral dos protocolos do Ministério da Saúde; (iv) previsibilidade técnica do resultado falso positivo em gestantes; (v) inaplicabilidade da jurisprudência citada na sentença; (vi) ocorrência de dupla condenação pelo mesmo fato, em razão de ação paralela movida pelo cônjuge da autora; e (vii) excessividade do valor indenizatório.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, a recorrida sustentou a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

2. Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e adequados à espécie. No mérito, a omissão apontada pela embargante é real e verificável nos autos: o recurso inominado da AFIP, protocolado em 30/09/2025 com preparo regular, não foi incluído no fluxo de julgamento desta Turma quando da sessão virtual de março de 2026, que apreciou exclusivamente o recurso do Município de Cuiabá. Tal circunstância configura vício de omissão nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente por força do art. 1o da Lei no 9.099/95.

Todavia, em atenção aos princípios da celeridade, economia processual e primazia do julgamento de mérito, pilares do sistema dos Juizados Especiais, não há necessidade de anulação do acórdão anterior nem de retorno à origem. O feito está devidamente instruído, as razões recursais da AFIP são conhecidas e o Colegiado está em condições de apreciar imediatamente o mérito do recurso omitido, sem qualquer prejuízo ao contraditório. Acolho, portanto, os embargos para suprir a omissão e passo ao julgamento do Recurso Inominado da AFIP.

2.1. No que se refere a preliminar de incompetência do Juizado Especial sob o argumento de que a causa exigiria prova pericial complexa, o argumento não prospera.

A controvérsia não versa sobre a validade científica dos métodos laboratoriais em abstrato, nem sobre questões técnicas que demandem conhecimento especializado além do alcance do magistrado. O que se discute é se o serviço prestado foi defeituoso e se causou dano à consumidora, questão que se resolve pela análise dos documentos já carreados aos autos, especialmente os laudos divergentes e os encaminhamentos médicos deles decorrentes. A prova documental é suficiente e adequada ao rito dos Juizados Especiais, não havendo complexidade que justifique o deslocamento da competência.

2.2. No mérito, a questão central do recurso reside na natureza da responsabilidade civil da AFIP.

O laboratório de análises clínicas é fornecedor de serviços nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, e a paciente é consumidora na acepção do art. 2o do mesmo diploma. A relação jurídica estabelecida é, portanto, de consumo, regida pelo art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação, independentemente de culpa:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A exceção do § 4o do mesmo artigo, que prevê responsabilidade subjetiva para profissionais liberais, não se aplica ao laboratório enquanto pessoa jurídica prestadora de serviços. Essa distinção é consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigação de resultado do laboratório na realização de exames médicos, de modo que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura, por si só, defeito na prestação do serviço.

No julgamento do REsp 1.426.349/PE, a Quarta Turma do STJ assentou que "o laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva com base no artigo 14, caput, do código consumerista."

Ainda, embora a Portaria no 29/2013 reconheça a possibilidade de resultados falso-positivos, especialmente em gestantes, e que o laudo emitido pela AFIP continha a ressalva de que uma segunda amostra deveria ser coletada para confirmação diagnóstica, o defeito do serviço não reside exclusivamente na emissão do resultado reagente, que pode decorrer de limitação técnica inerente ao método, mas na forma como esse resultado foi comunicado e manejado no contexto do serviço público de saúde, gerando protocolos de urgência, encaminhamento para tratamento antirretroviral e sofrimento psíquico intenso a uma gestante vulnerável, sem que houvesse suporte imediato e claro sobre a natureza provisória e inconclusiva do teste de triagem.

O cumprimento de normas técnicas é condição necessária, mas não suficiente para afastar a responsabilidade civil quando o resultado do serviço causa dano injusto ao consumidor. A previsibilidade estatística do falso positivo não transforma o sofrimento concreto da autora em algo juridicamente tolerável ou irrelevante. Ao contrário, a previsibilidade do risco reforça o dever de cautela na comunicação do resultado e no suporte ao paciente.

Se assim é, o dano moral está configurado de forma evidente. A autora, gestante de aproximadamente 26 semanas, recebeu diagnóstico de soropositividade para HIV — doença grave, estigmatizante e incurável —, foi encaminhada em regime de urgência para tratamento antirretroviral e acompanhamento psicológico, e conviveu por cerca de quinze dias com o pavor de estar infectada e de transmitir o vírus ao filho que carregava no ventre.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa em muito o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a integridade psíquica, a dignidade e a tranquilidade emocional da autora em um dos momentos mais delicados de sua vida. O dano, nessas condições, é presumido — configura-se
in re ipsa
, pela própria natureza da situação vivenciada, dispensando comprovação específica de abalo psicológico.

O nexo causal entre o resultado reagente emitido pela AFIP e o sofrimento suportado pela autora é direto e inequívoco. Não fosse o laudo com resultado "amostra reagente para HIV", não haveria encaminhamento de urgência, não haveria indicação de tratamento antirretroviral, não haveria o pavor da transmissão vertical. A cadeia causal é linear e incontestável.

E não se diga que o cônjuge da autora já obteve indenização em ação paralela pelos mesmos fatos, o que configuraria dupla condenação pelo mesmo evento danoso.

O dano sofrido pela autora é direto e personalíssimo: foi ela quem recebeu o diagnóstico, foi ela quem suportou o risco gestacional, foi ela quem viveu o terror de acreditar estar infectada e de poder contaminar seu filho. O eventual dano sofrido pelo cônjuge é reflexo, derivado da angústia de ver a companheira em sofrimento — trata-se de esferas jurídicas distintas, com titulares distintos e danos autônomos. Não há qualquer identidade de partes ou de objeto entre as duas demandas que pudesse caracterizar bis in idem.

O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença é razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso. Leva em conta a gravidade do diagnóstico equivocado, a condição de gestante da autora, a extensão do sofrimento suportado. Não há excessividade que justifique redução.

DISPOSITIVO

3. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, com efeito integrativo, para suprir a omissão apontada e, desde logo, CONHECER do Recurso Inominado interposto pela ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA – AFIP e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão de id. 351338875.

Condeno a recorrente AFIP ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isento de custas na forma da lei.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026